Tribunal: TJDFT
Processo: 0705724-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57988931). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Sem contrarrazões ID 58434572.
3. O acórdão negou provimento ao recurso (ID 57654317), mantendo a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o embargante defende que o _decisum_ padece de omissão, devido à ausência de apreciação do pedido relacionado ao excesso de legítima defesa. Afirma estar provado nos autos que as agressões ultrapassaram o limite do razoável. Pede o acolhimento do recurso, para que o vício apontado seja sanado, a fim de apreciar a alegação de excesso de legítima defesa.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Na situação em questão, o Colegiado destacou a ausência de responsabilidade civil do embargado, uma vez que não há prova inequívoca da dinâmica das agressões. Diante da escassez de informações adicionais, não se pode determinar quem deu início às lesões e, por conseguinte, imputar ato ilícito. Embora a decisão não tenha citado expressamente o termo "excesso de legítima defesa", analisou todas as provas juntadas por ambas as partes, concluindo que a "responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade". Ora, se não está demonstrada de forma inequívoca a conduta ilícita ou mesmo o nexo de causalidade, não há falar em responsabilidade extrapatrimonial.
8. Dito de outra forma, a despeito das lesões corporais no caso, não há elementos concretos que permitam reconhecer o direito à compensação moral.
9. Nesse contexto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
13. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.